Tribunal: TCU
Processo: 008.050/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 6178/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual deu provimento parcial a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 2978/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cláudia Helena Miranda Guimarães, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Senado Federal e à interessada.